Tribunal: STF
Processo: Rcl 30260
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.